Tribunal: TJBA
Processo: 0503154-49.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO n. 0503154-49.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: L MARQUEZZO CONSTRUTORA LTDA - EPP Advogado(s): MAIRA COSTA MACEDO, LEONARDO ALMEIDA RIOS EMBARGADO: HELENA KARINE MENEZES MOREIRA e outros Advogado(s): AUGUSTO CESAR CERQUEIRA DE ALMEIDA, RAFAEL OLIVEIRA CARVALHO ALVES Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE AGRAVO INTERNO. OMISSÃO EVIDENCIADA. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO §4º DO ART. 1021 DO CPC. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, alegando omissão na análise do pedido de condenação da parte contrária à multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição e erro material, não constituindo meio hábil à reapreciação da matéria. 4. Verificou-se efetivamente omissão quanto à apreciação do pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, impondo-se a análise do referido pedido, 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, dependendo da análise concreta de cada caso. 6. A condenação ao pagamento da multa exige que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja evidente, caracterizando a interposição do recurso como abusiva ou protelatória. 7. No caso, embora os argumentos do agravo interno não tenham sido acolhidos, não se verificou o abuso do direito de recorrer que justificasse a imposição da multa. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração no agravo interno nº 0503154-49.2016.8.05.0080, em que figuram, como embargante, RCLM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE – LTDA e, como embargados, HELENA KARINE MENEZES MOREIRA e outro. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.